Tribunal: STF
Processo: RE 1594196
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Fornecimento de tratamento multidisciplinar na rede pública de saúde. Tema 793 da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se há violação direta à Constituição Federal em decisão que, ao assegurar o fornecimento de tratamento multidisciplinar com base na responsabilidade solidária dos entes federados, aplica o Tema 793 da repercussão geral, ou se a controvérsia demanda reexame de fatos e interpretação de legislação infraconstitucional, atraindo o óbice da Súmula 279/STF.

    III. Razões de decidir

    3. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte firmada no julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados integra o rol dos deveres do Estado, sendo solidária a responsabilidade dos entes federados, podendo qualquer deles figurar no polo passivo da demanda.

    4. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula 279/STF.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    6. Agravo interno conhecido e não provido.